Tribunal: STF
Processo: ARE 1328355
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jonas Gonçalves da Silva e Rodrigo Barbosa Ramalho, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Art. 288-A e art. 158, §1º, na forma do art. 71, o Código Penal. Sentença condenou o 18º Apelante (Jonas Gonçalves da Silva) por infração ao art. 158, §1º, na forma do art. 71 (por diversas vezes), c/c art. 62, I, e art. 288-A, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, Eder Fabio Gonçalves da Silva e Ângelo Savio Lima de Castro (6º e 9º Apelantes) por infração ao art. 158, §1º, na forma do art. 71 (por diversas vezes) e art. 288-A, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal e todos os demais Apelantes por infração ao art. 288-A, do Código Penal. Os Apelados (Sebastião Ferreira da Silva, Gildson Rodrigues da Costa, Júlio Cesar Moreira Bastos, Alexandre Pereira de Matos e Guilherme de Oliveira Peixoto) foram absolvidos de todas as imputações com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após investigação policial que inclui interceptações telefônicas e cumprimento de vários mandados de busca e apreensão, devidamente deferidos pelo Poder Judiciário e oitiva de testemunhas os agentes foram denunciados por infração ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/90 e art. 158, § 1º, do Código Penal. Apurou-se que os agentes, a partir do ano de 2007, estavam associados de forma estável e permanente, constituindo organização conhecida como “milícia”, com o fim de cometer os delitos de extorsão. Essa milícia era conhecida como “Capa Preta”. Mediante grave ameaça e com emprego de armas, os agentes, de forma estruturada e organizada, exigiam dos moradores e comerciantes locais contribuições periódicas de dinheiro para fornecer-lhes o serviço de “segurança” (consistente na “taxa de proteção”). Além disso, cobravam comissão dos que exploravam o transporte alternativo de passageiros e o comércio de botijão de gás, e eram responsáveis pela distribuição clandestina de televisão a cabo (“gatonet”) e de internet (“gatovelox”) e pelo monopólio da venda de cestas básicas. Suas atividades incluíam, ainda, a venda de armas para traficantes, agiotagem, controle do uso de máquinas de jogos de azar, esbulho de propriedade e parcelamento irregular do solo urbano. Preliminares rechaçadas. Inépcia da denúncia inexistente. As defesas alegam que a inicial acusatória seria inepta por não individualizar a conduta de cada um dos agentes. É cediço que em casos de crimes que, por sua própria natureza, são cometidos em concurso de agentes, a jurisprudência pátria admite a chamada “denúncia genérica”, quando não for possível, de pronto, descrever de modo pormenorizado os atos praticados por cada um dos envolvidos. Da simples leitura da denúncia verifica-se que ela narra, com detalhes, a dinâmica do crime, as elementares do tipo e individualizou a atividade dos Apelantes. Denúncia preenche todos os requisitos legais, garantindo o exercício do direito de defesa em sua plenitude. Precedente do STJ. Justa causa para o oferecimento da denúncia demonstrada. Denúncia foi oferecida (e se fez acompanhar) com base em farto lastro probatório, consistente nas diligências realizadas na fase inquisitorial, destacando-se as interceptações telefônicas e os depoimentos prestados por testemunhas em sede policial. Ademais, é consabido que o trancamento de ação penal com esse fundamento só ocorre de forma excepcional. Precedente do STF. Interceptação telefônica e prorrogações válidas. As decisões que decretaram e prorrogaram a interceptação telefônica estão devidamente fundamentadas, expondo os motivos do convencimento do magistrado. As prorrogações ocorreram, porque persistiam os motivos que autorizaram sua decretação. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, razão pela qual não é apta a invalidar o ato judicial. É entendimento sedimentado nos tribunais superiores que o prazo máximo de 15 (quinze) dias previsto em lei pode ser prorrogado por igual período, quantas vezes forem necessárias, desde que comprovada a complexidade da causa e a indispensabilidade da medida, tal como ocorreu no presente caso. A medida era imprescindível para a investigação, não existindo outros meios de obter as provas necessárias à persecução penal. Isso resta evidente diante do homicídio das três principais testemunhas dos fatos narrados na denúncia, com o mesmo modus operandi. Além disso, o Delegado de Polícia responsável esclareceu que as pessoas apresentavam muito medo, e se recusaram a depor contra os Apelantes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Alegam as defesas que houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de perícia grafotécnica nas assinaturas atribuídas a uma testemunha lançadas em seus depoimentos e nos Autos de Reconhecimento. A testemunha cuja assinatura é contestada foi vítima de homicídio, logo, não há como colher os padrões necessários para a perícia. Acresce considerar que suas declarações e assinaturas foram colhidas na presença da autoridade policial competente. Os atos dos servidores públicos gozam da presunção de legitimidade e legalidade. E, tal presunção, em momento algum, foi derrubada. Não se cogita qualquer prejuízo, mostrando-se desnecessária a realização da perícia. As defesas também aduzem que houve cerceamento de defesa diante da não realização de perícia nos HD’s das escutas telefônicas, colocando em dúvida a forma de realização das interceptações telefônicas, baseadas em possibilidades, carentes de comprovação concreta. Repita-se, servidores públicos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que em nenhum momento, mostrou-se relativizada nestes autos. Inexistência de suspeição do juízo a quo. As defesas alegam que a sentenciante estava nitidamente irritada com a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0035645-67.2012.8.19.0000. Tanto que teria proferido uma sentença de 292 folhas durante gozo de licença. Nada disso restou comprovado. As defesas não apontaram qualquer hipótese de suspeição prevista no art. 254, do Código de Processo Penal, ficando no campo das ilações. Sentença fundamentada. As defesas aduzem que houve violação ao comando inserto no art. 93, IX da Constituição Federal, sob a alegação de que a sentença recorrida não foi devidamente fundamentada. Sentenciante foi clara e objetiva, e apontou com detalhes as razões que moldaram seu convencimento diante do mosaico probatório trazido aos autos. O fato da defesa não concordar com a fundamentação desenvolvida e com os motivos expostos na sentença não significa que ela não seja válida. O decreto condenatório encontra-se adequadamente motivado, em extensa decisão, que aprofundou o exame das provas, individualizando a participação de cada um dos envolvidos nas diversas atividades desenvolvidas pela organização criminosa, tendo abordado todas as teses defensivas, atendendo ao comando do art. 381, do Código de Processo Penal. Princípios constitucionais observados. Alega-se que houve violação aos princípios da inocência, do in dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Mais uma vez, as defesas se limitaram a tecer considerações de caráter genérico, sem apontar, clara e precisamente, o que de concreto, teria acarretado as alegadas violações. Recurso do Ministério Público é tempestivo. Os presentes autos são eletrônicos. Observância das regras da Lei nº 11.419/06. Inteligência dos artigos 1º e 5º, § § 1º e 3º. Autos remetidos ao Parquet para a ciência da sentença em 01 de novembro de 2013. A intimação tácita se deu em 11 de novembro de 2013, passando o prazo a fluir a partir do dia 12 de novembro de 2013. Recurso ministerial tempestivo. Rechaçadas as preliminares, é preciso fazer duas observações antes de passar à análise do mérito. O fato de a Juíza de 1º grau ter proferido a sentença no gozo de licença maternidade em nada a macula. Inteligência do art. 71, da LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979). Aplicação do novel art. 288-A, do Código Penal ao presente caso. Agiu com acerto o Juízo de piso ao fazer retroagir as alterações legislativas operadas pela Lei nº 12.720/12 ao presente caso. Os agentes foram denunciados por infração ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º, caput, da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). Tal combinação importaria em pena mínima em abstrato de 06 (seis) anos de reclusão. Isso porque, aos acusados foram imputados crimes que ocorreram entre os anos de 2007 e 2011, e, portanto, anteriores à alteração legislativa levada a efeito pela Lei nº 12.720/12, que criou o art. 288-A que tipifica especificamente o crime de “constituição de milícia privada”. Em observância à retroatividade da lei penal mais benigna, a aplicação do art. 288-A, do Código Penal mostra-se mais benéfica aos Apelantes. Precedente desta Câmara. Competência da 7ª Câmara Criminal para julgar o recurso ministerial quanto ao segundo Apelado. O segundo Apelado (Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão”) foi denunciado nas iras do art. 288, parágrafo único, do CP c/c art. 8º, caput, da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes hediondos), com a incidência da agravante do art. 62, I, também do CP. Em sentença proferida em 30 de outubro de 2013 e publicada em 31 de outubro de 2013, ele foi absolvido de todas as imputações com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após os autos ficarem conclusos com esta Relatora, em 16 de novembro de 2016, o Des. Sidney Rosa requereu a inclusão em pauta das apelações interpostas. Na sessão de julgamento do dia 31 de janeiro de 2017, iniciou-se o julgamento da Apelação, tendo esta Relatora e o Revisor proferido seus votos. Nessa Sessão, o Des. Joaquim Domingos pediu vista do processo, e requereu a inclusão em pauta para a continuação do julgamento no dia 15/03/2017. No dia 22 de março de 2017 foi juntada aos autos petição da defesa do segundo Apelado (Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão”) informando que o mesmo fora eleito vereador pelo Município de Duque de Caxias/RJ nas eleições de outubro/2016, tendo sido diplomado em dezembro de 2016. Alegou a defesa que toda a sessão de julgamento levada a efeito pela 7ª Câmara Criminal é nula por violação ao Juiz Natural, pois há previsão específica perante a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de foro por prerrogativa de função dos vereadores. Com isso, pretendia a suspensão da continuação da sessão de julgamento para decidir a questão de ordem proposta, e o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento do dia 31/01/2017, com a remessa dos autos para o Grupo de Câmaras Criminais que seria o competente, no seu entender, para o julgamento das apelações interpostas. A tese defensiva não prospera. Não pendem dúvidas sobre a existência de foro por prerrogativa de função para os vereadores – art. 161, CERJ. Art. 7º, parágrafo único, inciso I, alínea “e”, do RITJERJ determina que o Grupo de Câmaras Criminais tem competência para processar e julgar as ações penais instauradas contra os Prefeitos Municipais e Vereadores por crimes comuns, exceto os crimes dolosos contra a vida. É preciso estabelecer o momento em que se adquire a foro por prerrogativa de função do vereador. Adoto o posicionamento consolidado na jurisprudência no sentido de que a competência por prerrogativa de função dos titulares de mandatos eletivos se estabelece com a diplomação. Precedente do STJ. Assim, tem-se que a partir de dezembro/2016 Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão” teria, em tese, foro por prerrogativa de função. A sentença foi proferida e publicada em MOMENTO ANTERIOR à diplomação. No presente caso, apura-se a possibilidade de modificação de competência para julgar a Apelação após a diplomação da parte. O que é diferente. É cediço que os atos decisórios proferidos antes da diplomação são plenamente válidos eis que proferidos por autoridades competentes à época. Precedentes do STJ e do STF. Nessa toada, o STF e o STJ já firmaram o entendimento de que após prolatada a sentença de mérito não há como o processo sofrer efeitos decorrentes de modificação da competência originária por prerrogativa de função. Competência originária não se confunde com competência recursal. Cabe às Câmaras Criminais, por ser o Tribunal hierarquicamente superior, a revisão de sentença criminal válida. Precedente do STJ. A competência para julgar o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em face do segundo Apelado (Sebastião Ferreira da Silva) permanece com a 7ª Câmara Criminal. Esgotadas as questões preliminares e prévias ao mérito, procedo à sua análise. Os pedidos absolutórios não medram. Crime do art. 288-A, do Código Penal comprovado. Autoria e a materialidade do crime de “constituição de milícia privada” restam comprovadas com as interceptações telefônicas, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, algumas ouvidas somente em sede policial e outras sob o crivo do contraditório. Os agentes, a partir do ano de 2007, estavam associados de forma estável e permanente, constituindo organização conhecida como “milícia”, com o fim de cometer delitos diversos. Mediante grave ameaça e com emprego de armas, os agentes, de forma estruturada, pré-determinada e organizada, exigiam dos moradores e comerciantes locais contribuições periódicas de dinheiro para fornecer-lhes o serviço de “segurança” (consistente na “taxa de proteção”, cujos valores variavam entre R$ 70,00 e R$ 130,00). Além disso, cobravam comissão dos que exploravam o transporte alternativo de passageiros e o comércio de botijão de gás, e eram responsáveis pela distribuição clandestina de televisão a cabo (“gatonet”) e de internet (“gatovelox”) e pelo monopólio da venda de cestas básicas. Os agentes dessa milícia subjugavam a população local, pela prática de atos extremamente violentos e pela influência que tinham na localidade, já que o organismo contava com policiais militares e parlamentares do legislativo municipal. A prática delitiva era organizada e estrategicamente dividida em “regiões administrativas” de atuação, e a perpetuação do controle sobre as áreas dominadas se dava a partir de homicídios coletivos, ocultação de cadáver, tortura, lesões corporais de natureza grave e ameaças. Essa estrutura foi utilizada, inclusive, para eleger alguns de seus membros ao cargo de vereador. Destaque-se que três testemunhas cruciais nas investigações foram vítimas de homicídio no curso do procedimento e, portanto, somente prestaram declarações em sede policial. Mesmo assim, a prova oral produzida e Juízo é consistente. Do cotejo entre a prova oral e as interceptações telefônicas, depreende-se a atividade de dos integrantes dessa milícia. Comprovado, portanto, que os Apelantes integravam e constituíam, de forma estruturada, organização criminosa denominada de “milícia”. Comprovado, também, o crime do art. 158, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Jonas Gonçalves da Silva, Éder Fabio Gonçalves da Silva e Ângelo Savio Lima de Castro (18º, 6º, 9º Apelantes respectivamente), foram condenados, também, por infração ao art. 158, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, referentes às reiteradas extorsões praticadas contra as vítimas. Autoria e a materialidade dos crimes de extorsão restam evidentes diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e das transcrições das conversas telefônicas interceptadas. O tipo do art. 158, do Código Penal implica na conduta de constranger no sentido de obrigar ou coagir alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, com a finalidade específica de obter para si ou para outrem uma vantagem econômica indevida. Esse “constrangimento” deve ser exercido mediante violência ou grave ameaça. Note-se que o crime se consuma no momento da prática da conduta núcleo do tipo, qual seja, no momento do constrangimento. A obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento do delito. Assim, comprovada a prática do crime de extorsão pelos Apelantes Jonas, Éder e Ângelo (18º, 6º e 9º Apelantes, respectivamente). Extrai-se do mosaico probatório a atuação de Jonas (18ºApelante), como líder da organização criminosa, utilizando-se da sua função parlamentar para garantir o seu funcionamento sem intercorrências. Desse modo, a incidência da circunstância agravante inserta no artigo 62, I, do Código Penal deve ser mantida em seu desfavor. As extorsões, apesar de praticadas diversas vezes, ocorreram sobre o negócio da vítima como um todo, em continuidade delitiva, incidindo sobre a atividade desenvolvida (comércio de gás GLP), na área de controle e atuação da milícia. Os crimes de extorsão, portanto, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Incidência da regra da continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal. Dosimetria dos 18º, 6º, 9º, 22º, 14º e 20º Apelantes (Jonas Gonçalves da Silva, Eder Fabio Gonçalves da Silva, Ângelo Savio Lima de Castro, Samuel Felipe Dantas de Farias, Lúcio Rocha Loyola e Wander Lúcio Pereira) revista tão somente para reduzir a pena-base a eles imposta e com isso, reduzir suas penas totais. Recurso do Ministério Público. Assiste parcial razão ao Parquet. As imputações ao segundo Apelado (Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão”) restaram comprovadas. Ele é citado em quase todos os depoimentos coligidos aos autos, sendo apontado como uma das lideranças do grupo criminoso e peça fundamental já que fazia na “blindagem” de seus membros junto às autoridades locais e ao Poder Legislativo, dando sustentação política ao grupo, além de gerenciar as atividades da quadrilha nos bairros de São Bento, Parque Fluminense e Muisa. Os depoimentos das testemunhas que foram assassinadas são uníssonos nesse sentido. E, em Juízo, a prova colhida em sede policial foi confirmada pelo Delegado de Polícia Titular da DRACO que assevera que ele não apenas integrava a organização criminosa, mas também e principalmente era um de seus líderes. Comprovada não só a prática do crime do art. 288 – A, do Código Penal pelo segundo Apelado (Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão”), como também seu papel de liderança do organismo criminoso. Condenação por infração ao art. 288 – A c/c art. 62, I, ambos do Código Penal. REJEITADASTODAS AS PRELIMINARES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o 2º Apelado (Sebastião Ferreira da Silva – vulgo “Chiquinho Grandão”) por infração ao art. 288 – A c/c art. 62, I, ambos do Código Penal à pena média de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DAS DEFESAS dos 18º, 6º, 9º, 21º, 14º e 20º Apelantes (Jonas Gonçalves da Silva, Eder Fabio Gonçalves da Silva, Ângelo Savio Lima de Castro, Samuel Felipe Dantas de Farias, Lúcio Rocha Loyola e Wander Lúcio Pereira) tão somente para reduzir suas penas nos seguintes termos: Jonas Gonçalves da Silva (18º Apelante) à pena média de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, cada um no valor mínimo legal referente aos crimes do art. 288-A e art. 158, § 1º, na forma do art. 71, por diversas vezes, tudo na forma do art. 69, do Código Penal; Eder Fabio Gonçalves da Silva e Ângelo Savio Lima de Castro (6º e 9º Apelantes) à pena média de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor mínimo legal referente aos crimes do art. 288-A e art. 158, § 1º, na forma do art. 71, por diversas vezes, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.; Samuel Felipe Dantas de Farias (21º Apelante) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado referente ao crime do art. 288-A, do Código Penal; Lúcio Rocha Loyola e Wander Lúcio Pereira (14º e 20º Apelantes) à pena média de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado referente ao crime do art. 288-A, do Código Penal. Mantida, em todo o mais, a sentença ” (documento eletrônico 558, pp. 1-10). 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustentam, em suma, violação dos arts. 5º, XII e LVI; e 93, IX, da mesma Carta (doc. eletrônico 623).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/6/2019).



    Além disso, a alegada afronta ao art. 5º, XII e LVI não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    É certo, ainda, que os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei nº 8.072/1990), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Vejamos:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.408.393 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. LEI 11.464/07. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Duas são as questões tratadas no recurso extraordinário interposto: a) a suposta violação à norma constitucional que prevê a competência do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, eis que não seria crime de latrocínio,